Tribunal: STJ
Processo: 0018677-35.2013.4.01.3500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916797 - GO
(2025/0141906-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE EVERALDO PIRES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALVES PIRES TEIXEIRA - GO024685
FELLIPE DE TARSO RIBEIRO DE SOUSA - GO036750
VITOR DE ALMEIDA MELO - DF026171
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial, o que não ocorreu na espécie.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: bf427c57-ee39-4a8b-b0f7-ecf6df3fde05

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916797 - GO
(2025/0141906-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE EVERALDO PIRES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALVES PIRES TEIXEIRA - GO024685
FELLIPE DE TARSO RIBEIRO DE SOUSA - GO036750
VITOR DE ALMEIDA MELO - DF026171
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial, o que não ocorreu na espécie.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE EVERALDO PIRES
TEIXEIRA contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, de minha
relatoria.
O acórdão embargado tem a seguinte ementa (fl. 713):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO GENÉRICA DOS
DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei federal
supostamente violado, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. Cabe ressaltar que a simples
menção a artigos de lei ou a dissertação sobre atos normativos não se presta a
atender ao requisito de admissão do recurso especial, consistente na indicação clara
Documento eletrônico VDA54730159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:17
Código de Controle do Documento: 115d848d-9ae7-4e95-a8f2-4d1892e1d9aa

e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se considera violado, o que
se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do recurso.
2. Agravo interno desprovido.
Sustenta o embargante que o acórdão impugnado "padece de omissões e
contradições que merecem ser aclaradas" (fl. 726), assinalando, em síntese, que (fl. 730):

[...] depreende-se da Decisão que a mesma ratifica a aplicação do óbice da
súmula 284 STF, valendo-se ainda de suposta falta de delimitação da controvérsia.
No Recurso Especial, ao qual foi inadmitido, se requereu admissão e
provimento no sentido de reconhecer o direito do Recorrente, ora Embargante ao
benefício fiscal expresso na MP
alterada pela Medida Provisória no
e
70/02,
75/02
convertida na
e isso este Superior Tribunal de Justiça ainda não
Lei no 10.637/2002
enfrentou!
AO CONTRÁRIO, FOI IGNORADO E DESCONSIDERADO POR
COMPLETO que o Embargante demonstrou e comprovou de maneira inequívoca o
cumprimento das condições previstas na norma instituidora para concessão do
benefício fiscal, especialmente os requisitos dispostos nos artigos 20 e 23 da
REFERIDA LEI e que o valor das contribuições foi apurado conforme a legislação
vigente à época do recolhimento, e não PODE ASSIM a Corte da Cidadania
JULGAR acatando a tese do INSS de exigir aplicação de critérios legais editados
após os recolhimentos, como os previstos no
-A da
incluído
art. 45
Lei no 8.212/91,
apenas em 2008, conforme precedente “para se apurar os valores da indenização,
devem ser considerados os critérios legais existentes no momento a que se refere à
contribuição" (
.
REsp 774.126/RS)
Portanto, se vê que a matéria tratada no acórdão objeto do Recurso
Especial ao qual se negou provimento passou ao largo da questão relativa à suposta
falta de delimitação da controvérsia legal, pois o requisito foi sim observado
reiteradas vezes pelo Embargante.
Repita-se, o que está posto a julgamento é se o INSS poderia desconsiderar
os valores pagos em conformidade com a MP
alterada pela Medida
70/02,
Provisória no
e convertida na
ao fundamento de que os
75/02
Lei no 10.637/2002,
valores foram alterados por força de legislação posterior, o que contraria por
completo o princípio da segurança jurídica.
Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que o recurso especial seja admitido e provido.
O embargado não apresentou impugnação (fl. 744).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Documento eletrônico VDA54730159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:17
Código de Controle do Documento: 115d848d-9ae7-4e95-a8f2-4d1892e1d9aa

Registro, ainda, que, consoante a jurisprudência desta Corte, a contradição
passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna,
entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o
dispositivo do julgado.
A propósito, "a contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio
. O
decisum
descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no
I, do
" (EDcl no
relator Ministro Afrânio
art. 1.022,
CPC/2015
REsp n. 1.469.545/SC,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2024,
29/2/2024)
No caso, o acórdão embargado não padece dos alegados vícios de contradição
e omissão. Com efeito, o Presidente desta Corte inadmitiu o recurso especial diante do
óbice da Súmula n. 284 do STF.
A decisão foi mantida pelo aresto ora embargado, no qual ficou consignado
que, "de fato, verifica-se que as razões do recurso especial, fundamentado na alínea do
a
permissivo constitucional (fls. 600-614) não indicaram, de modo claro e objetivo, o
dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF" (fl. 716).
Ressaltou-se, ainda, que "a simples menção a artigos de lei ou a dissertação
sobre atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso
especial, consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou
tratado que se considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza
vinculada do recurso" (fl. 717).
A controvérsia, portanto, foi decidida de modo coerente e devidamente
fundamentado. Na verdade, existe mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de
embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando
contêm elementos meramente impugnativos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.876.549/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2022,
31/8/2022.
Advirto, desde logo, que a nova oposição de aclaratórios com o propósito de
reverter o resultado do julgamento poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54730159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:17
Código de Controle do Documento: 115d848d-9ae7-4e95-a8f2-4d1892e1d9aa

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:17
Código de Controle do Documento: 115d848d-9ae7-4e95-a8f2-4d1892e1d9aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.916.797 / GO
Número Registro: 2025/0141906-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00186773520134013500 186773520134013500
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE EVERALDO PIRES TEIXEIRA
ADVOGADOS : GUSTAVO ALVES PIRES TEIXEIRA - GO024685
FELLIPE DE TARSO RIBEIRO DE SOUSA - GO036750
VITOR DE ALMEIDA MELO - DF026171
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE EVERALDO PIRES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALVES PIRES TEIXEIRA - GO024685
FELLIPE DE TARSO RIBEIRO DE SOUSA - GO036750
VITOR DE ALMEIDA MELO - DF026171
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55147410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: f84b1511-01d7-4885-af51-9b7567676022

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: f84b1511-01d7-4885-af51-9b7567676022